Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709118-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELSON EGIDIO DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: MARTA XAVIER DE ANDRADE NEVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acolho o Parecer da douta Procuradoria da Justiça. Diga o impetrante se tem interesse no prosseguimento do Mandado de Segurança, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator